Tribunal: STJ
Processo: 0812455-93.2024.8.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2225483 - AL(2025/0273908-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: DJNA PADILHA BARROS LOPES
AGRAVANTE
: VINICIUS MARONE BARROS LOPES
ADVOGADOS
: PEDRO JORGE MENDONÇA DE BARROS - AL010111B
PEDRO LUCA DE BARROS MELO - AL012899
MARIA ELIZZA HIGINO DOS SANTOS - AL019823
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADOR
: SÉRGIO GUILHERME ALVES DA SILVA FILHO - AL006069
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR.
SÚMULA 435 DO STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282/STF
E
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
211/STJ.
SÚMULA 284/STF.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITES. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A Corte local enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia. O Tribunal
reconheceu que a Fazenda comprovou a dissolução irregular da empresa executada,
com base em diligência fiscal constante do Processo Administrativo Fiscal, e
aplicou o entendimento desta Corte Superior contido na Súmula 435. O acórdão
recorrido apresentou fundamentação suficiente para dirimir acontrovérsia, não
estando o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
deduzidospelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam capazes de
infirmar as conclusõesadversárias. Logo, a mera insatisfação da parte com o
resultado do julgamento ou a adoção de tesejurídica diversa daquela por ela
defendida não configura, por si só, omissão, contradição ou obscuridade aptas a
ensejar a nulidade do julgado por violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. A ausência de debate específico sobre os dispositivos legais invocados impede o
conhecimento do recurso especial por falta de prequestionamento, incidindo as
Súmulas
e
Do mesmo modo, a deficiência na fundamentação
282/STF
211/STJ.
recursal atrai a incidência do enunciado sumular 284/STF.
3. A pretensão de afastar a conclusão sobre dissolução irregular demanda reexame
do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos
da Súmula 7/STJ.
4. A exceção de pré-executividade constitui via restrita a matérias de ordem pública
comprováveis de plano, sendo incompatível com discussão que exige dilação
probatória, especialmente diante da inversão do ônus da prova decorrente da
aplicação da Súmula 435 do STJ.
5. Recurso desprovido.

Documento eletrônico VDA56117193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:19
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1120a925-3bdb-47ce-ab52-2ef80d483fef

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
16/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56117193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:19
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1120a925-3bdb-47ce-ab52-2ef80d483fef

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2225483 - AL(2025/0273908-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: DJNA PADILHA BARROS LOPES
AGRAVANTE
: VINICIUS MARONE BARROS LOPES
ADVOGADOS
: PEDRO JORGE MENDONÇA DE BARROS - AL010111B
PEDRO LUCA DE BARROS MELO - AL012899
MARIA ELIZZA HIGINO DOS SANTOS - AL019823
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADOR
: SÉRGIO GUILHERME ALVES DA SILVA FILHO - AL006069
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR.
SÚMULA 435 DO STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282/STF
E
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
211/STJ.
SÚMULA 284/STF.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITES. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A Corte local enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia. O Tribunal
reconheceu que a Fazenda comprovou a dissolução irregular da empresa executada,
com base em diligência fiscal constante do Processo Administrativo Fiscal, e
aplicou o entendimento desta Corte Superior contido na Súmula 435. O acórdão
recorrido apresentou fundamentação suficiente para dirimir acontrovérsia, não
estando o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
deduzidospelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam capazes de
infirmar as conclusõesadversárias. Logo, a mera insatisfação da parte com o
resultado do julgamento ou a adoção de tesejurídica diversa daquela por ela
defendida não configura, por si só, omissão, contradição ou obscuridade aptas a
ensejar a nulidade do julgado por violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. A ausência de debate específico sobre os dispositivos legais invocados impede o
conhecimento do recurso especial por falta de prequestionamento, incidindo as
Súmulas
e
Do mesmo modo, a deficiência na fundamentação
282/STF
211/STJ.
recursal atrai a incidência do enunciado sumular 284/STF.
3. A pretensão de afastar a conclusão sobre dissolução irregular demanda reexame
do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos
da Súmula 7/STJ.
4. A exceção de pré-executividade constitui via restrita a matérias de ordem pública
comprováveis de plano, sendo incompatível com discussão que exige dilação
probatória, especialmente diante da inversão do ônus da prova decorrente da
aplicação da Súmula 435 do STJ.
5. Recurso desprovido.

Documento eletrônico VDA55399089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:11
Código de Controle do Documento: e559cfea-4d5b-467d-b33e-606c72948b34

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por DJNA PADILHA BARROS LOPES
contra decisão monocrática de minha
E VICTOR MARONE BARROS LOPES
relatoria que conheceu parcialmente do recurso e, nessa extensão, negou-lhe provimento (fls.
).
5.024/5.028
A decisão monocrática ora agravada afastou a alegação de negativa de prestação
jurisdicional, ao fundamento de que o Tribunal de origem teria enfrentado suficientemente a
controvérsia, reconhecendo a dissolução irregular com base em elementos do processo
administrativo fiscal. Assentou, ainda, a incidência da
por demandar o recurso
Súmula 7/STJ,
reexame fático-probatório, bem como a ausência de prequestionamento quanto a dispositivos do
CTN, aplicando as Súmulas
e 282 e
211/STJ
284/STF.
No presente agravo interno, os recorrentes sustentam, em síntese, que persiste
omissão relevante no acórdão recorrido, uma vez que não foi enfrentada a tese central relativa à
necessidade de prévio procedimento administrativo para apuração da responsabilidade tributária,
sendo indevida a utilização de elementos como a dissolução irregular sem que tenham sido
previamente submetidos ao contraditório em sede administrativa. Alegam que a controvérsia é
de natureza estritamente jurídica, afastando a incidência da
e defendem a
Súmula 7/STJ,
ocorrência de prequestionamento, ainda que ficto, nos termos do
do CPC.
art. 1.025
Ao final, requerem o provimento do agravo interno para que seja reformada a
decisão monocrática, com o consequente conhecimento e provimento do recurso especial.
Em contrarrazões, defendeu-se a manutenção do
.
decisum
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do
Agravo Interno.
No mérito, a irresignação não merece prosperar e a decisão deve ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Alegam os recorrentes a nulidade do acórdão que rejeitou os segundos Embargos
de Declaração, por omissão e contradição, sustentando que o Tribunal
não teria enfrentado
a quo
a natureza relativa da presunção de dissolução irregular, a limitação probatória da Exceção de
pré-executividade e a irrelevância dos fatos supervenientes à inscrição em dívida ativa.
Contudo, o exame do acórdão recorrido demonstra que a Corte local enfrentou de
forma clara e suficiente a controvérsia. O Tribunal reconheceu que a Fazenda comprovou a
dissolução irregular da empresa executada, com base em diligência fiscal constante do Processo
Administrativo Fiscal, e aplicou o entendimento desta Corte Superior contido na Súmula 435.
Documento eletrônico VDA55399089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:11
Código de Controle do Documento: e559cfea-4d5b-467d-b33e-606c72948b34

O acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente para dirimir
acontrovérsia, não estando o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
deduzidospelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam capazes de infirmar as
conclusõesadversárias. Logo, a mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento ou a
adoção de tesejurídica diversa daquela por ela defendida não configura, por si só, omissão,
contradição ou obscuridade aptas a ensejar a nulidade do julgado por violação aos arts. 489 e
1.022 do CPC.
No que concerne à alegada violação aos artigos 142, 201, 202, 203 do CTN, 2o da
LEF e 985 do CC, a insurgência não pode ser conhecida. O Tribunal de origem não emitiu juízo
de valor sobre o mérito da responsabilidade tributária dos sócios com base nesses dispositivos. O
acórdão se restringiu a ratificar a conclusão sobre a dissolução irregular e a consequente
aplicação da Súmula 435 do STJ. Desse modo, a ausência de debate específico sobre os
dispositivos infraconstitucionais mencionados impede o conhecimento do Recurso Especial, por
falta de prequestionamento. Aplica-se ao caso o óbice das Súmulas 282 do Supremo Tribunal
Federal e 211 do Superior Tribunal de Justiça.
Assinalo que a jurisprudência desta Corte Superior já se firmou no sentido de que
"não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do
e a
CPC/2015
ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ,
quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo
Tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
utilizados pelo colegiado"
AREsp n. 2.536.934/BA,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
21/8/2024)
Nesse prumo, também aplicável ao caso o óbice insculpido na
("
Súmula 284/STF
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia a despeito da oposição dos embargos de
). No caso, o recurso não cumpre sua finalidade de suprir vício de omissão e não é
declaração"
apresentada fundamentação idônea para acolhimento de violação do
do CPC. No
art. 1.022
mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JURISPRUDÊNCIA DO
STJ.
CONFORMIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INVIABILIDADE.
1. Nos termos da Súmula 83 do STJ, não se conhece do recurso especial pela
divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida.
2. Caso em que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a fundamentação
per relationem do acórdão quando exauriente a manifestação anterior
encampada pelo órgão julgador . Precedentes.
3. Incide o óbice da Súmula 211 do STJ quando, embora a agravante
tenha manejado os aclaratórios com o fim de obter pronunciamento
Documento eletrônico VDA55399089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:11
Código de Controle do Documento: e559cfea-4d5b-467d-b33e-606c72948b34

acerca do tema, os embargos de declaração apresentados não cumpriram
com a finalidade de suprir eventual omissão, ao tempo que não há, nas
razões recursais do apelo nobre, alegação idônea para conhecimento de
possível ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
4. Acolher as razões recursais para modificar a conclusão do Tribunal a quo
acerca da comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora impõe o
reexame do acervo probatório e das cláusulas contratuais, providência
incompatível com a via estreita do recurso especial, de acordo com as
Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.163.628/RO,
Turma, julgado em
DJe de
) (grifei)
15/5/2023,
19/5/2023.

Ademais, o Tribunal de origem extraiu suas conclusões a respeito da dissolução
irregular da empresa a partir do Processo Administrativo Fiscal, referindo-se expressamente à
Diligência Fiscal no 11562099 (fl. 4.953). A pretensão dos recorrentes de afastar a conclusão de
dissolução irregular, sustentando a natureza relativa da presunção e a incorreção da análise fática
realizada pelo Tribunal
, exige, inevitavelmente, o reexame do contexto fático-probatório
a quo
dos autos. Tal providência é incabível na via estreita do Recurso Especial, conforme o
entendimento consolidado na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, é relevante ponderar que os recorrentes optaram por debater a questão da
ilegitimidade passiva, na origem, por meio de Exceção de Pré-Executividade. Cuida-se de via
excepcional, reservada a matérias de ordem pública que possam ser comprovadas de plano, por
meio de prova pré-constituída. No contexto de dissolução irregular da empresa, a aplicação da
Súmula 435 desta Corte inverte o ônus da prova para o sócio, que passa a ter o encargo de ilidir
a presunção legal de responsabilidade. A discussão sobre a efetiva dissolução irregular e os
reflexos da inversão do ônus probatório demandam, em regra, dilação probatória, incompatível
com a via eleita.

Ante o exposto,
ao Agravo Interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55399089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:11
Código de Controle do Documento: e559cfea-4d5b-467d-b33e-606c72948b34

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.225.483 / AL
Número Registro: 2025/0273908-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08000282820218020046 08124559320248020000 8000282820218020046 8124559320248020000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DJNA PADILHA BARROS LOPES
RECORRENTE : VINICIUS MARONE BARROS LOPES
ADVOGADOS
: PEDRO JORGE MENDONÇA DE BARROS - AL010111B
PEDRO LUCA DE BARROS MELO - AL012899
MARIA ELIZZA HIGINO DOS SANTOS - AL019823
RECORRIDO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADOR : SÉRGIO GUILHERME ALVES DA SILVA FILHO - AL006069
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DJNA PADILHA BARROS LOPES
AGRAVANTE
: VINICIUS MARONE BARROS LOPES
ADVOGADOS
: PEDRO JORGE MENDONÇA DE BARROS - AL010111B
PEDRO LUCA DE BARROS MELO - AL012899
MARIA ELIZZA HIGINO DOS SANTOS - AL019823
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
Documento eletrônico VDA56077210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:45:10
Código de Controle do Documento: 01631c5d-907d-416b-98e5-15c23937cc92

PROCURADOR : SÉRGIO GUILHERME ALVES DA SILVA FILHO - AL006069
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:45:10
Código de Controle do Documento: 01631c5d-907d-416b-98e5-15c23937cc92